Tribunal: TJSP
Processo: 1060543-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. Prazo prescricional que se inicia a partir do mês em que foi repassado os valores supostamente indevidos, e não a partir do término do Convênio firmado entre a autora e o Estado de São Paulo. Prescrição configurada com relação aos meses de março, junho e setembro/2015. Sentença mantida, neste aspecto.

AÇÃO CONDENATÓRIA. Associação – APAE que pretende

Ementa:

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. Prazo prescricional que se inicia a partir do mês em que foi repassado os valores supostamente indevidos, e não a partir do término do Convênio firmado entre a autora e o Estado de São Paulo. Prescrição configurada com relação aos meses de março, junho e setembro/2015. Sentença mantida, neste aspecto.

AÇÃO CONDENATÓRIA. Associação – APAE que pretende o pagamento integral das verbas de 2016 a 2019, recebidas por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. Alegação de que o valor deve corresponder a 100% do custo por o aluno matriculado no estabelecimento da conveniada, ora autora. Inaplicabilidade da Lei 14.133/2020, utilizada como fundamentação na sentença, pois os valores cobrados referem-se à data anterior, quando vigente a Lei 11.494/2007. Ademais, a própria lei revogadora, fez referência à permanência dos efeitos financeiros quanto ao exercício passado do ano 2020. Fundamentação alterada.

AÇÃO CONDENATÓRIA. Associação – APAE que pretende o pagamento integral das verbas de 2015 a 2019, recebidas por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. Alegação de que o valor deve corresponder a 100% do custo por o aluno matriculado no estabelecimento da conveniada, ora autora. Admissibilidade. Lei 11.494/2007 regulada pelos Decretos no 54.887/2009 e 62.294/2016 que estabelece que o valor do repasse refere-se ao valor anual por aluno matriculado nas entidades conveniadas. Ausência de respaldo jurídico na alegação de que tal regramento serve apenas como referência. Impugnação da planilha encartada pela autora demonstrando os valores repassados indevidamente. Exclusão das diferenças de 2019. Sentença reformada em parte. Parcial procedência da ação. Recurso parcialmente provido.